Tribunal: TJDFT
Processo: 0735929-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735929-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ EDWÂNIO LOPES MARTINS RECORRIDO: SEGUROS SURA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE - IPA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR SEGURADO. APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. TABELA DA SUSEP. GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelado sofreu acidente em serviço no dia 28/8/2013, ocasionando a perda de 30% (trinta por cento) do movimento de seu joelho direito, o que ensejou sua aposentadoria por invalidez em 13/12/2018. Reconhecido o sinistro, a seguradora efetuou o pagamento proporcional da indenização securitária mediante aplicação da tabela prevista na Circular SUSEP n. 29/91, perfazendo a quantia de R$ 4.535,14 (quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), sendo que o valor total previsto na apólice vigente à época do acidente era de R$75.585,60 (setenta e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). O Juízo da origem condenou a apelante ao pagamento do valor total da indenização prevista na apólice vigente à época da aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que não teria havido informação clara ao consumidor sobre a possibilidade de pagamento parcial. 2. A apólice anexada aos autos prevê expressamente que o valor da indenização securitária devida em caso de invalidez permanente parcial por acidente (IPA) é de “até R$75.585,60”, o que deixa clara a possibilidade de pagamento proporcional ao grau da incapacidade do segurado. Ademais, verifica-se que as condições contratuais estão disponíveis ao consumidor mediante simples consulta ao sítio eletrônico mencionado no documento, de modo que não há falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CPC. 3. A indenização securitária em caso de invalidez parcial por acidente deve ser paga de forma proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado, na forma da tabela prevista no art. 5o da Circular SUSEP n. 29/1991. Além disso, o valor da indenização deverá ter como parâmetro aquele indicado na apólice vigente na data do acidente. Precedentes. 4. Se o valor pago pela apelante é proporcional à diminuição da capacidade física do apelado, conforme aplicação da tabela da SUSEP, e foi utilizado como parâmetro o valor total da indenização prevista na apólice vigente à época do acidente, merece reforma a r. sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, inciso XXVI, da CF, 421, 422, 423, 424, 757 e 776, todos do Código Civil, sustentando a validade da convenção coletiva de trabalho, que prevê o pagamento integral do seguro ao segurado aposentado por invalidez decorrente de acidente. Defende que a seguradora deve o pagamento da indenização por invalidez por doença, ainda que o segurado não esteja incapacitado nas suas funções físicas, mas apenas para o trabalho que exerce. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TST e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao apontado malferimento aos artigos 421, 422, 423, 424, 757 e 776, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021) Em relação à indicada afronta ao artigo 7o, inciso XXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030